Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-44.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000175-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 429.283.111-49 (VÍTIMA), ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.154.941-55 (APELANTE), JESSICA DAIANE LINALDI - CPF: 025.605.311-19 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – ALMEJADA A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA SEGUNDA APELANTE EM PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE GRAVIDEZ – PERDA DO OBJETO – FIM DA GESTAÇÃO ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E SEU JULGAMENTO – PLEITEADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu não é capaz de infirmar sua condenação pelo crime de roubo majorado, quando o depoimento da vítima e as declarações prestadas por policiais, em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, atestam o seu envolvimento no delito.

Constatando-se que a gravidez da acusada se encerrou muito antes do julgamento da apelação pelo Tribunal, fica prejudicado o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com fundamento na gestação, além de não ser possível o deferimento
ex officio
da medida, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sem a demonstração cabal de sua pertinência, mormente quando o delito envolve violência ou grave ameaça e a acusada é reincidente.

A aplicação de pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e a reincidência do sentenciado são fatores que, quando reunidos, inviabilizam a fixação do regime inicial semiaberto.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos levados a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alessandro Pereira da Silva
e
Jessica Daiane Linaldi
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000175-44.2019.8.11.0002, código 563252, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o primeiro à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 79 dias-multa, no valor mínimo unitário, e a segunda à pena 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Alessandro
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ao passo que
Jessica Daiane
requer a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto. Outrossim, ambos prequestionam dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Ids. n. 26960485 e 26960486).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 26960487 e 26960488).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 32937471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020